Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-55.2023.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-55.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALMIR LAND DE BORBA - CPF: 661.328.439-49 (APELADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), ALISSON NERING - CPF: 027.551.551-67 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING - CPF: 005.918.381-09 (APELANTE), FELIX RECHMANN - CPF: 018.801.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIMENTO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO APÓS O PRAZO REGULAMENTAR – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA RURAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO E DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE CONTRATUAL POR SE TRATAR DE ÁREA DO INCRA – TESE DE NATUREZA JURÍDICA DE ARRENDAMENTO RURAL – FUNDAMENTOS NÃO APRESENTADOS NA DEFESA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE EM PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – MÉRITO REMANESCENTE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA VÁLIDO – INVESTIMENTO REALIZADO PELO AUTOR E ROMPIMENTO UNILATERAL IMOTIVADO PELOS RÉUS – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – APLICAÇÃO CORRETA DO ESTATUTO DA TERRA, DO DECRETO Nº 59.566/1966 E DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ O PRAZO PACTUADO E REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O pedido de sustentação oral, formulado após o prazo regulamentar previsto nas Portarias nº. 02/2021 – 3ª Sec. Dir. Priv. e nº 298/2020-PRES, é intempestivo e deve ser indeferido.

A gratuidade de justiça requerida pela primeira vez apenas em sede de apelação, sem demonstração de alteração superveniente da situação financeira, encontra óbice na preclusão consumativa, impondo-se a rejeição do pedido e a determinação de recolhimento das custas de preparo.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá diante de prova documental suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária dilação probatória.

A alegação de nulidade contratual por envolver área de assentamento do INCRA, bem como a tese de que o contrato, embora denominado parceria agrícola, teria natureza jurídica de arrendamento rural, não foram suscitadas em contestação, configurando inovação recursal e inviabilizando seu conhecimento em grau de apelação.

Comprovado o investimento do autor na atividade agrícola e a ruptura unilateral imotivada promovida pelos réus, correta a sentença que, aplicando o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), o Decreto nº 59.566/1966 e o artigo 422 do Código Civil, reconheceu a validade do contrato de parceria agrícola, determinou a sua manutenção até o termo final pactuado e ordenou a reintegração/manutenção do requerente na posse do imóvel, resguardando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica das relações agrárias.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000641-55.2023.8.11.0107

APELANTES: ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING

APELADO: JALMIR LAND DE BORBA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALISSON NERING
e
DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, subscrita pelo Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da Ação de Manutenção de Contrato de Parceria Agrícola Rural c/c tutela antecipada de urgência
inaudita altera pars
, processo nº. 1000641-55.2023.8.11.0107, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados, confirmada a tutela de urgência, determinada a manutenção da relação contratual firmada entre as partes em 27/09/2022, com vigência até 27/09/2028, bem como ordenada a reintegração do autor no imóvel objeto do contrato. Os requeridos ainda foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 284861441), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve decisão saneadora delimitando as questões de fato controvertidas, sendo a causa julgada antecipadamente, sem a necessária produção de provas requeridas para demonstrar alegações de ausência de prestação de contas e prejuízos oriundos da execução do contrato.

No mérito, sustentam que o ajuste celebrado entre as partes, denominado “parceria agrícola”, tinha, em essência, natureza de arrendamento rural, uma vez que a obrigação dos apelantes limitava-se à entrega da posse do imóvel, arcando o recorrido integralmente com despesas de preparo, adubação, plantio e colheita, além de realizar contraprestação a preço fixo, sem divisão de riscos, típica de parceria; por se tratar de imóvel oriundo de programa de reforma agrária, há vedação legal à cessão de uso a terceiros (art. 21 da Lei nº. 8.629/1993), o que tornaria nulo o contrato e juridicamente impossível o pedido de reintegração de posse.

Pedem a nulidade da sentença e, no mérito, o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido do autor, bem como a concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua condição de beneficiários de assentamento do INCRA e situação financeira precária.

Em contrarrazões (Id. 284861447), JALMIR LAND DE BORBA defende a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, afastando a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que o contrato celebrado é válido, típico de parceria agrícola, e que a rescisão unilateral perpetrada pelos réus foi ilegítima, pois ocorreu sem notificação prévia e quando ainda em vigor o pacto. Assevera ter realizado investimentos significativos para a execução do plantio, cujos efeitos foram frustrados pelo impedimento de acesso ao imóvel. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O recurso foi interposto com pedido de gratuidade de justiça, não tendo havido recolhimento de preparo (Id. 285808857).

Pedido de sustentação oral vindicado pela parte recorrente na peça Id. 304621884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, conforme estabelece o art. 4°, da nº. Portaria 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido neste sentido no dia 04/08/2025, às 22h10min, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 04, já que aprazado o início do julgamento para o dia 06/08/2025, às 08 horas (Id. 302567494).

Portanto, considerando que é extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral,
REJEITO
o pedido aviado neste sentido na peça retro.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Alisson Nering e Dyeny Aldeany Almeida Nering contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de contrato de parceria agrícola rural, determinando a reintegração do autor na área contratada, confirmando a vigência do contrato até 27/09/2028 e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários de 15%.

Os apelantes alegam prevenção, cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e julgamento antecipado indevido, além da nulidade do contrato, por entender que se trata de arrendamento rural vedado pelo art. 21 da Lei nº. 8.629/1993. Requerem a nulidade da sentença, reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido e concessão da gratuidade de justiça. O apelado defende a validade do contrato de parceria agrícola e pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis o teor da sentença recorrida no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Os elementos já constantes dos autos, mormente a documentação probatória anexada, são suficientes para a solução da lide.

Nota-se que o Requerente pleiteia a produção de prova testemunhal, bem como oitiva do representante da parte Requerida para corroborar as provas já constantes dos autos, o que somente será protelação.

De fato, “o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção” (TJ/MT,
agravo interno em recurso de apelação
1013749-05.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 07/05/2024, publicado no DJe 13/05/2024).

Assim, a matéria litigiosa é unicamente de direito, pelo que desnecessária a dilação probatória, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Prossigo.

Narra o requerente que em 27 de setembro de 2022 celebrou com Alisson Nering um contrato de parceria agrícola de imóvel rural um contrato de parceria agrícola referente a um imóvel rural de 35 hectares, localizado no P.A. Cedro Rosa, Lote n° 30, Zona Rural de Nova Ubiratã, para cultivo de grãos.

O contrato (Id. 126939568) conferiu ao autor o direito de exploração da terra por seis anos, determinando, às suas expensas, o preparo, adubação, plantio e colheita. Também previu que, em caso de desinteresse na continuidade do contrato, deveria haver comunicação prévia de três meses antes do encerramento, assegurando o direito de concluir a colheita.

Contudo, em 13 de julho de 2023, após concluir a colheita do milho, o autor recebeu uma mensagem do réu Alisson manifestando desinteresse na manutenção da relação contratual e proibindo-o de acessar o imóvel.

A comunicação entre as partes, registrada em ata notarial (Id 126939560), confirma o rompimento do contrato por parte de Alisson. Posteriormente, a ré Dyeny enviou um áudio (Id. 126939575), para informar que havia novos parceiros e que o autor estava proibido de entrar na área.

Os documentos anexados (notas fiscais de janeiro de 2023 – Id 126939587) comprovam que o autor investiu R$ 143.460,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais) no plantio de soja.

É certo que, o contrato de parceria agrícola é regulamentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964) e pelo Decreto 59.566/66, que dispõem sobre a relação jurídica entre o parceiro-outorgante e o parceiro-outorgado. No caso, o autor, na condição de parceiro-outorgado, foi autorizado a utilizar o imóvel rural para o cultivo de grãos, mediante o pagamento de parte da produção ao parceiro-outorgante, aqui representado pelos réus.

O Estatuto da Terra estabelece que: “Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei. § 1° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria”.

Já, o artigo 48, do Decreto nº 59.566/1966, inserido na Seção II, Dos Parceiros-Outorgantes e dos Parceiros-Outorgados, dispõe que: “Aplicam-se à parceria, nas formas e tipos previstos no Estatuto da Terra e neste Regulamento, as normas estatuídas na Seção I deste Capítulo, e as relativas à sociedade, no que couber (art. 96, VII do Estatuto da Terra)”.

Quanto as obrigações do arrendador, o artigo 40, II, do retromencionado Decreto, preconiza que: “Art 40. O arrendador é obrigado: (...) II - a garantir ao arrendatário o uso e gôzo do imóvel arrendado, durante todo o prazo do contrato (artigo 92, § 1º do Estatuto da Terra)”.

Observa-se que é incumbência do parceiro outorgante assegurar o uso da terra pelo parceiro outorgado, não podendo, de maneira abrupta e aparentemente sem justificativa plausível, promover o encerramento unilateral do contrato, mormente quando o parceiro outorgado já investiu recursos financeiros no preparo e cultivo da terra, por meio da chamada "Safrinha", além de ter realizado despesas para o plantio da safra de soja, agindo em total boa-fé e com confiança nas condições pactuadas.

No caso, o contrato firmado entre as partes possui natureza de execução continuada, com prazo determinado de seis anos, conforme a Cláusula Sexta, que estabelece o término em 27/09/2028. O instrumento contratual prevê ainda a obrigatoriedade de notificação prévia para rescisão, o que não foi respeitado pelos réus, conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos anexados aos autos.

Ademais, o artigo 96 do Estatuto da Terra garante ao parceiro-outorgado o direito de concluir a colheita em curso, o que reforça a necessidade de respeito ao prazo contratual e à segurança jurídica que dele decorre, senão vejamos;

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;

II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá preferência para firmar novo contrato de parceria;

III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;

IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;

Quanto a alegação de descumprimento contratual consistente na não prestação de contas sobre as safras colhidas, verifica-se que, os réus não apresentaram provas suficientes para comprovar tal alegação. A mera menção de ausência de prestação de contas, desacompanhada de documentação robusta que demonstre o prejuízo ou a má-fé por parte do autor, não é suficiente para justificar a rescisão unilateral imotivada do contrato.

O princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de lealdade e cooperação, não apenas na celebração do contrato, mas também em sua execução e eventual término. Os réus, ao rescindir unilateralmente o contrato sem a devida notificação e justificativa, agiram em desacordo com esse princípio, ferindo a confiança depositada pelo autor na continuidade da parceria.

Além disso, a celebração de uma nova parceria agrícola entre os réus e o terceiro interessado, Felix Rechmann, enquanto ainda vigente o contrato anterior com o autor, constitui prática que viola o direito de preferência do parceiro-outorgado, garantido pelo Estatuto da Terra. E mais, a inserção do terceiro na posse do imóvel sem o cumprimento das formalidades de rescisão do contrato anterior, caracteriza turbação possessória, o que é vedado pela legislação agrária.

Logo, é de rigor a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais
, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar a manutenção da relação contratual estabelecida no Contrato de Parceria Agrícola de Imóvel Rural, firmado entre as partes em 27/09/2022, com vigência até 27/09/2028, nos termos do contrato e demais dispositivos legais, mormente em consonância com a Lei 4.504/1964 (no Estatuto da Terra) e pelo Decreto 59.566/66. Em consequência, impõe-se às partes o retorno ao status quo ante, ou seja, a reintegração do autor no imóvel rural objeto do contrato.

CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal e nada mais a ser requerido, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”
– Id. 284861435

A decisão integrativa, por sua vez, no ponto em destaque, possui o seguinte teor:

“(...)
No caso em tela, a sentença (ID. 166910375) abordou de forma clara e suficiente a questão da responsabilidade contratual dos réus Alisson Nering e Dyeny Aldeany Almeida Nering, em face do contrato de parceria agrícola firmado com o autor. A sentença determinou a manutenção do contrato e a reintegração do autor na posse do imóvel, restabelecendo a situação anterior à rescisão indevida.

A alegação de omissão quanto à conduta de Felix Rechmann, no suposto descumprimento da tutela de urgência, não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração. O embargante busca, na verdade, a inclusão de um novo elemento fático e jurídico na demanda, qual seja, a responsabilização de um terceiro (Felix Rechmann) por eventuais danos decorrentes do descumprimento da liminar.

Ocorre que, durante a instrução processual, o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cabal e inequívoca, que Felix Rechmann efetivamente descumpriu a tutela de urgência, causando-lhe prejuízos diretos e imediatos. O Boletim de Ocorrência (ID. 130874088) apresentado, por si só, não é suficiente para demonstrar o descumprimento da ordem judicial, por se tratar de documento unilateral, desprovido de maiores elementos de prova.

Ademais, a pretensão de ver Felix Rechmann declarado como "terceiro de má-fé" e condenado solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais demanda dilação probatória específica, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração. A análise da conduta de Felix Rechmann e a eventual apuração de sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao autor demandam ação própria, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A via dos Embargos de Declaração não se presta para inovar a lide, ampliar o objeto da demanda ou rediscutir questões já decididas. O que pretende o embargante é, em verdade, modificar o alcance da sentença, o que não se mostra admissível na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a sentença de ID 166910375.”
– Id. 284861440

Pois bem.

Antes de examinar o mérito recursal, impõe-se analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes apenas em sede recursal.

Nesta senda, constata-se que na contestação apresentada em primeiro grau não houve requerimento de concessão do benefício, tendo a peça defensiva se limitado a discutir questões de mérito, como a suposta ausência de prestação de contas, a omissão documental, a existência de nova parceria com terceiro e a alegada inexistência de urgência na concessão da tutela de urgência, sem formular pedido de justiça gratuita.

Nos termos do artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Neste sentido, quando não apresentado na contestação e sem comprovação de modificação superveniente da situação financeira que justifique a apresentação do pleito em momento posterior, opera-se a preclusão consumativa.

Dessa forma, diante da ausência de pedido tempestivo e da inexistência de alegação de alteração superveniente, rejeita-se o pedido de gratuidade formulado apenas em sede de apelação, determinando-se ao final deste voto o recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção, já que se trata de vício sanável.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise da admissibilidade e do mérito recursal.

Rememorando, os apelantes suscitam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve decisão saneadora delimitando a matéria fática controvertida e a prova necessária, tendo sido proferido julgamento antecipado sem a produção probatória pretendida. No mérito, defendem que o contrato celebrado, apesar de intitulado como
“parceria agrícola”
, teria, na realidade, natureza jurídica de arrendamento rural, e, por se tratar de imóvel de assentamento oriundo do INCRA, estaria vedada a cessão a terceiros, nos termos do artigo 21 da Lei nº. 8.629/1993, de modo que a relação contratual seria nula e a pretensão inicial juridicamente impossível.

Contudo, inicialmente, cumpre examinar a admissibilidade das alegações veiculadas no recurso.

Nesta senda, infere-se que a tese de nulidade do contrato por se tratar de imóvel integrante de programa de reforma agrária, com fundamento no artigo 21 da Lei nº. 8.629/1993,
não foi deduzida em contestação ou em qualquer manifestação na fase de conhecimento
, isso porque a defesa apresentada em primeiro grau limitou-se a alegar ausência de prestação de contas, omissão documental, celebração de nova parceria agrícola com terceiro e inexistência de urgência que justificasse a medida liminar, sem qualquer menção à vedação legal aplicável a imóveis de assentamento do INCRA.

Do mesmo modo,
a alegação de que o contrato
, embora intitulado como
“parceria agrícola”
, teria, em essência,
natureza jurídica de arrendamento rural
, também constitui
matéria nova
, pois não foi oportunamente arguida na fase cognitiva, sendo introduzida apenas em sede de apelação.

Com efeito, o artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil delimita que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a apreciação de fundamentos não submetidos ao contraditório em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – PRETENSÃO DE PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
Quanto a tese recursal de limitação dos valores a serem pagos à tabela praticada pela operadora, se trata de inovação recursal, cuja matéria não fora apreciada na origem, de modo que não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1000972-47.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1001447-97.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJMT, N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO REFERENTE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO NO TOCANTE A DEMORA DA MAQUINA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE, NESTA ACOLHIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Ocorrendo contradição quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(TJMT, N.U 0038002-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.
Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada. Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.”
(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VALOR EXCESSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1055380-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)

Outrossim, ainda que se trate de alegação de possível nulidade de contrato por objeto ilícito, sua apreciação depende de análise de elementos fático-probatórios e de debate específico da natureza da relação contratual, o que não ocorreu no juízo de origem.

Por essa razão,
não se conhece das alegações recursais atinentes à nulidade do contrato por envolver área de reforma agrária e à requalificação do contrato como arrendamento rural, por configurarem inovação recursal
.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, também não há razão.

Neste contexto, observa-se que o juízo de origem intimou as partes para especificação das provas, oportunidade em que o autor requereu o julgamento antecipado e os réus apresentaram
pedido genérico de produção probatória
, sem demonstrar e delinear a necessidade pontual e concreta de dilação.

Destarte, à míngua de especificação da pontual necessidade probatória, bem como constatando a suficiência da prova documental, verifica-se que o magistrado aplicou corretamente o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a prolação de decisão saneadora quando não há fatos controvertidos a demandar instrução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RECHAÇADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE CULPA – REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO COMPROVADA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITIÇÃO E EM DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1- Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida.

2- O proprietário do veículo é parte legítima para integrar o pólo passivo da lide que versa sobre acidente de trânsito e responde pelo dano causado pelo condutor do veículo. Na hipótese, embora o recibo do veículo tenha sido preenchido com data anterior ao acidente, o reconhecimento de firma ocorreu após o abalroamento. Logo, mantém-se a legitimidade da proprietária do automóvel.

2- Para haver a concorrência de culpa a atuação da vítima deve interferir no resultado e contribuir para o evento danoso. No caso concreto, a atitude do Apelante revelou-se imprudente e negligente, já que conduziu o veículo automotor sem habilitação e não respeitou a sinalização do cruzamento.

3- A quantia a ser fixada para os danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas. Danos morais majorados de R$ 8.000,00 para R$ 10.000,00.

4- Tendo em vista os requisitos constantes no § 3º e alíneas “a”, “b” e “c”, do artigo 20 do CPC, em especial o bom trabalho desenvolvido pelo patrono do Autor/Apelante, que atravessou várias petições durante o andamento processual, cumpriu rigorosamente os prazos e agiu com zelo no exercício de sua profissão, bem como a duração do processo e o valor da causa. Honorários mantidos em 15% sobre o valor atualizado da condenação.”
(N.U 0006350-27.2014.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Deste modo, não se verifica prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, de modo que
rejeito a preliminar de cerceamento
.

No mérito remanescente, depreende-se que a sentença analisou corretamente a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Restou demonstrado nos autos que o autor investiu consideráveis recursos na atividade agrícola, tendo providenciado insumos, sementes e serviços indispensáveis ao cultivo da área, na expectativa legítima de explorar economicamente o imóvel pelo prazo de seis anos, conforme previsto contratualmente.

Outrossim, a ruptura unilateral promovida pelos réus,
sem prévia comunicação
e
sem justificativa plausível
, frustrou tal expectativa legítima e impediu o acesso do demandante apelado à área, impedindo a continuidade do ciclo produtivo já iniciado.

A decisão aplicou com precisão as disposições do Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504/1964), que assegura a validade dos contratos agrários celebrados de boa-fé e reconhece a importância da segurança jurídica das relações rurais, bem como do Decreto nº. 59.566/1966, que regulamenta a parceria agrícola e estabelece que o parceiro-outorgado tem direito de utilizar a terra conforme o prazo e condições ajustados, vedada a rescisão unilateral sem as hipóteses legais ou sem observância das formas previstas.

Além disso, a sentença fundamentou-se no artigo 422 do Código Civil, que consagra a boa-fé objetiva, impondo às partes o dever de agir com lealdade e cooperação tanto na formação como na execução do contrato.

De fato, a conduta dos réus apelantes, ao rescindir unilateralmente o ajuste sem justificativa válida, configurou violação à boa-fé objetiva, pois frustrou a confiança legítima criada pelo contrato e provocou desequilíbrio contratual, além de impedir a fruição da posse legítima outorgada ao parceiro-outorgado, de tal feita que o retorno do autor ao imóvel e a manutenção do contrato até o fim do prazo originalmente pactuado são medidas que restabelecem o equilíbrio jurídico entre as partes e preservam a segurança das relações negociais no meio rural, exatamente como exige a legislação agrária e civil.

Portanto, os argumentos recursais conhecidos não infirmam os fundamentos determinantes da sentença, razão pela qual deve ser mantida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono da parte apelada para 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto:

1)
REJEITO o pedido de concessão da gratuidade de justiça
formulado apenas em sede recursal, e
determino
, via de consequência, que a parte apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ);

2)
NÃO CONHEÇO das alegações recursais referentes à nulidade do contrato por envolver área de assentamento do INCRA e à suposta requalificação do vínculo como arrendamento rural, por configurarem inovação recursal
; e

3) na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025